Tribunal: TJES
Processo: 5003564-24.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003564-24.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BARBOSA FERREIRA e outros (10)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESASTRE AMBIENTAL – BARRAGEM DE MARIANA/MG –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NECESSIDADE DE SER MINIMAMENTE COMPROVADO
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA –
AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO PELO
S
AUTOR
ES
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2)
Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade, o ressarcimento pretendido pelos apelantes demanda escorreita comprovação de que exerciam a atividade de vendedor de pescados ou de donos de hotelaria/bar à época do desastre ambiental, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

3)
Para que pudessem desenvolver a atividade pesqueira comercial, os apelantes deveriam registrar suas embarcações perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como eles próprios se registrarem no RGP e no CTF e obterem a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

4
)
Os autores não produziram prova suficiente de suas alegações, nem mediante a juntada de documentos à inicial e nem ao ser intimado para especificar provas, do que resulta o acerto da sentença ao concluir que os autores

não apresentaram prova documental suficiente de que efetivamente exerciam a atividade de pesca ou turismo em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
José Barbosa Ferreira e outros

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (id. 6089860), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação
pelo rito comum
ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A

e BHP Billiton Brasil Ltda
.

Em suas razões recursais (id. 6089863), sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
que comprovaram que residem nas comunidades mencionadas na deliberação de nº 58 do CIF;
(ii)
que a carência de documentação dentre os pescadores é algo corriqueiro, eis que muitos deles exercem a atividade na informalidade e buscam a formalização, embarrando na demora da expedição da carteira;
(
i
ii)
que o exercício de outras atividades financeiras por pescadores é prática comum em São Mateus, o que não descaracteriza a pesca; e
(i
v
)
demonstrados o dano, o ato ilícito e o nexo causal, deve a sentença ser reformada a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas por Vale S/A (id. 6089869), Samarco (id. 6089865) e BHP Billiton (id. 6089871) pugnando pela manutenção do édito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório.

Em suma, foi proposta ação de reparação por danos morais e materiais em litisconsórcio de moradores de São Mateus/ES e Guriri/ES, que desenvolviam atividades pesqueiras, hoteleiras ou de entretenimento (bar) e, devido ao rompimento das barragens situadas em Mariana/MG, tiveram sua fonte de renda afetada e/ou interrompida. Assim, pretendem ser compensados pelos danos sofridos e ressarcidos por lucros cessantes.

Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
2
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
3
.

Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
4
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade, o ressarcimento pretendido pelos apelantes demanda escorreita comprovação de que exerciam a atividade de vendedor de pescados ou de donos de hotelaria/bar à época do desastre ambiental, a fim de justificar o recebimento de indenização a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

Noutras palavras: ainda que se atribua aos apelados responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete às partes interessadas demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental. Embora seja pública e notória a ocorrência do evento lesivo, os apelados só estarão obrigados a indenizar quem vivenciou dano concreto decorrente da passagem da lama de rejeitos.

Com relação aos pescadores, para que pudessem desenvolver a atividade pesqueira comercial, os apelantes deveriam registrar suas embarcações perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como eles próprios se registrarem no RGP e no CTF e obterem a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

Nesse contexto, para demonstrarem a condição de pescador profissional, bastava aos apelantes que supostamente exerciam esta atividade profissional apresentarem no ajuizamento da ação o registro de sua embarcação perante os órgãos competentes, a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

Em primeiro plano, destaco que o grande volume de arquivos coligidos ao processo não se traduz em robustez probatória por parte dos autores, que não obtiveram êxito em comprovar suas alegações.

Como bem observado na sentença objurgada, os documentos juntados pelos apelantes são insuficientes para demonstrar que eles, de fato, exerciam as atividades que alegam à época do desastre. Nesse sentido, identifico que apenas Zaudenir Agrizzi trouxe documentos ainda não vencidos em 2015 (id. 6089264), quais sejam a carteira de habilitação de armador (arraias amador) e documento da navegação da qual é proprietário, de atividade “esporte e recreio”. Todavia, esses não são aptos a comprovar que exercia atividade pesqueira profissional, tampouco demonstrar quanto deixou de auferir com o desastre ambiental.

Geraldo Amâncio coligiu licença de pescador de validade de 2009, tal qual Nilvan, que juntou licença de pescador profissional, porém com vencimento em 2001 (id. 6089279) e José Barbosa, que juntou recadastramento de pescador profissional datado de 2005, com validade de 90 dias (id. 6089653). Ou seja, documentos vencidos à época do desastre.

De igual modo, foi juntado o CNPJ da Pousada de Júlio Euclides em id. 6089547, com data de abertura em 23/09/2016, em momento posterior ao acidente, aspecto temporal que mina sua pretensão indenizatória.

Quanto ao estabelecimento de Regina Celia, foi juntado alvará de licença para localização e funcionamento de bar localizado à Av. Cricaré, 1378, Porto São Mateus (id. 6089549), porém com data de vencimento em 31/12/2013, dois anos antes do rompimento da barragem. Embora também tenha coligido contas de luz de 2015 no mesmo endereço, entendo que elas não comprovam que o bar ainda estaria em funcionamento. Isso porque, em diligência no
Google Street View –
recurso do
Google Maps,
que disponibiliza vistas panorâmicas de 360º de várias localidades – observei que se tratava, tanto em 2012 quanto em 2022, de edificação residencial
5
e, assim, concluo que a existência de contas de luz no nome da apelante não implica diretamente que o bar ainda funcionasse à época do incidente, uma vez que poderia ser meramente o local de sua residência.

Os demais juntaram, em regra, documentos pessoais e comprovantes de residência que não comprovam a atividade pesqueira, de modo que não julgo pertinente me alongar sobre os mesmos.

Com o saneamento do feito (id. 6089637), as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, manifestando os autores pela produção de prova testemunhal e, logo, com isso, dando-se por satisfeitos quanto às provas documentais por eles produzidas.

Cumpre ratificar também que os apelantes sequer tentaram comprovar a renda que auferiam antes e depois do desastre, de modo que, mesmo no caso de comprovação do exercício das atividades alegadas, estaria prejudicada a quantificação do dano percebido (art. 942 do CC/02).

Outrossim, afere-se da resposta do ofício encaminhado ao INSS (id. 6089643) e das carteiras de trabalho coligidas que a maioria dos litisconsortes exercem outras atividades laborativas, o que, embora não exclua a possibilidade dos pescadores exercerem suas atividades financeiras simultâneas, ao menos reduz a verossimilhança da narrativa.

É certo que as apeladas têm a obrigação de indenizar àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, porém os autores não se desincumbiram de seu ônus de comprovar as assertivas contidas na petição inicial, principalmente no que se refere às atividades financeiras e ao alegado atingimento de seus rendimentos em virtude da proibição ao exercício da atividade pesqueira na região.

Não desconheço que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial 1.354.536/SE
6
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que seria temerário considerar tais documentos, taxativamente, como sendo os únicos aptos a demonstrar o desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser admitidos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado.

Todavia, como dito, os autores não produziram prova suficiente de suas alegações, nem mediante a juntada dos documentos adequados e nem ao serem intimados para especificar provas, do que resulta o
acerto da sentença ao concluir que
o
s
auto
res
não apresent
aram
prova
documental

suficiente
de que efetivamente exercia
m
a atividade de pesca,
turismo
ou qualquer outra rentável
em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015)
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço d
o recurso de
apelação cível
e
a ele
nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art. 14. (...) § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

3
Art. 927 (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Segunda Seção, REsp 1.374.284/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

5
https://www.google.com/maps/@-18.7133118,-39.8665427,3a,75y,17.82h,80.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0_fcmvRgpDcyjex15UvdEw!2e0!5s20120201T000000!7i13312!8i6656?coh=205409&entry=ttu

6
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.354.536/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2014, DJe de 05/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.